Tribunal: TJSP
Processo: 1001528-43.2018.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Sentença que julgou extinta a ação – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do recurso de apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao primeiro grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001528-43.2018.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES, é apelado EUNICE
PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, não conheceram do
recurso, vencido o 3o juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 12 de novembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001528-43.2018.8.26.0480
Apelante: Município de Presidente Bernardes
Apelada: Eunice Pereira da Silva
Comarca: Presidente Bernardes
Juiz de origem: Vinícius Peretti Giongo
VOTO No 7517
Apelação Execução Fiscal Sentença que julgou extinta a
ação Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior
ao valor de alçada Não cabimento do recurso de apelação
Aplicação do princípio da fungibilidade Devolução dos autos
ao primeiro grau para, se tempestivo o recurso, ser ele
analisado como Embargos Infringentes
Recurso não
conhecido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Presidente Bernardes contra a r. sentença de fls. 07/09, que
extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, com fundamento na falta de
interesse de agir da exequente, em face do baixo valor da dívida executada, nos
termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Apelou a Municipalidade alegando, em síntese,
que não cabe ao Juiz de Direito estabelecer patamar mínimo para a execução do
crédito tributário por ela inscrito, competindo apenas à Administração Pública, na
forma da lei de regência, proceder à remissão da dívida pública. Sustenta que a
rejeição de petição inicial, sob o argumento de que o valor perseguido na ação
executiva não enseja prestação da tutela jurisdicional, implica condicionamento
do acesso ao Poder Judiciário ao valor atribuído à causa, em manifesta afronta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, bem como fere a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Assevera, ainda, que a extinção do processo foi
equivocada, ofendeu o princípio da separação dos poderes e desconsiderou o
poder discricionário da administração. Prequestiona toda a matéria ventilada nos
autos. Requer a decretação da nulidade da sentença, com a consequente
determinação para que retorne ao seu regular processamento.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
devidamente processado, sem contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Município de
Presidente Bernardes promoveu, em 21/08/2019, Execução Fiscal em face de
Eunice Pereira da Silva, diante da existência de débito de IPTU dos exercícios de
2016 a 2018, conforme Certidão de Dívida Ativa de fls. 03/04.
Sobreveio, ato contínuo, a r. sentença de fls.
07/09, que extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com o que não
concorda a Municipalidade.
Pois bem.
Com efeito, assim dispõem o caput e §1o do art.
34 da Lei no 6.830/80, in verbis:
“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância
proferidas em execuções de valor igual ou inferior a
50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - ORTN, só se admitirão embargos
infringentes e de declaração.
§1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o
valor da dívida monetariamente atualizado e
acrescido de multa e juros de mora e de mais
encargos legais, na data da distribuição.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inspirado, portanto, na pequena expressão do
interesse econômico discutido, o dispositivo objetivou restringir as vias recursais
aos Embargos Infringentes e de Declaração, e assim mesmo, opostos apenas de
sentenças, devendo ambos serem direcionados ao próprio Juízo monocrático.
Ademais, conforme decisão proferida pelo E.
STJ em 09/06/2010 no REsp no 1.168.625/MG (2009/0105570-4), que teve por
Relator o Min. Luiz Fux (DJe 07/07/2010), resultou firmado o entendimento de
que, a partir de janeiro de 2001, o valor de alçada, previsto no supracitado artigo,
seria atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado
Especial (IPCA-E).
Neste sentido, o Tribunal Superior consolidou o
entendimento de que “com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser
encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o
substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem
efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor
aquisitivo”, de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR =
R$ 328,27 a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a
economia” (REsp no. 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004, pág. 206).
Assim sendo, será cabível o Recurso de
Apelação nas hipóteses em que o valor da Execução Fiscal, na data do
ajuizamento, seja superior a 50 ORTN ́s Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional nos termos do que dispõe o art. 34 da Lei no 6.830/80.
Na hipótese em questão, tem-se que o valor da
causa, quando de seu ajuizamento, em agosto de 2019, importava em R$ 955,54,
sendo, portanto, inferior ao valor de alçada então vigente, que era de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.114,26, de modo que o recurso adequado em face da sentença proferida seria o
de Embargos Infringentes, e não o de Apelação, como constante dos autos.
As circunstâncias, não obstante o entendimento
acatado pelo D. Juízo monocrático, recomendam o recebimento da Apelação
como Embargos Infringentes, por aplicação do princípio da fungibilidade, na
medida em que não se pode considerar erro grosseiro a interposição de um
recurso por outro, dada a considerável complexidade dos atos normativos que
regulam a espécie.
Isso posto, deve ser consignada a observação, no
sentido de ser este apelo recebido como Embargos Infringentes, endereçados ao
próprio Juízo monocrático, a quem, após verificados os pressupostos de
admissibilidade, competirá o seu processamento e julgamento.
Por fim, resultam prejudicadas as demais
alegações recursais, por tudo quanto aqui exposto.
Assim sendo, não conheço do recurso e
determino a devolução dos autos à Primeira Instância, nos termos do acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33856
[DIGITAL]
Apelação no 1001528-43.2018.8.26.0480
Apelante: Município de Presidente Bernardes
Apelada: Eunice Pereira da Silva
Comarca: Presidente Bernardes
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria quanto ao não conhecimento do recurso.
Conforme se depreende do artigo 34 da Lei de Execução Fiscal,
são cabíveis embargos infringentes para impugnação de sentença, desde que
examinado o mérito, sob pena de infração ao direito constitucional de amplo
acesso ao Poder Judiciário.
Não é o caso dos autos. É que a decisão combatida no apelo
fazendário extinguiu o processo de execução sem julgamento de mérito, com
fundamento no art. 485, VI do CPC.
Posto isso, pelo meu voto, o recurso deve ser conhecido.

João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
1344E780
6
6
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
14FCBA2F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001528-43.2018.8.26.0480 e o código de confirmação da tabela acima.